Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. NEOPLASIA MALIGNA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO.

I. A mera alegação da prática de condutas que caracterizariam litigância de má-fé por parte do recorrente não constituem fundamentos hábeis a impedir o conhecimento do recurso, tendo em vista que não se enquadra em qualquer das hipóteses legais. Preliminar rejeitada.

II. Conforme estabelecido no artigo 6o, parágrafo XIV, da Lei no 7.713/1988, a isenção do imposto de renda se aplica aos proventos recebidos por indivíduos que são diagnosticados com neoplasia maligna, bem como outras graves doenças listadas no mesmo dispositivo legal.

III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado e consolidado em julgamento de recursos repetitivos, é no sentido de que o paciente oncológico tem o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, independentemente do estágio da doença, da ausência de sintomas, de recidiva ou do sucesso no tratamento da moléstia.

IV. No caso em concreto, o recorrido atende aos requisitos legais à isenção (servidor aposentado, diagnóstico de neoplasia maligna e inexistência de delimitação legal do tipo, do grau e do tempo da doença); portanto, inviável a interpretação para considerar o recorrido portador de neoplasia maligna apenas durante os cinco anos de acompanhamento clínico, se não houve recidiva, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal).

V. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de má-fé, evidenciando o dolo da parte recorrente, conclui-se pelo regular exercício do direito de recorrer.

VI. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Indeferido o pedido de litigância de má-fé articulado nas contrarrazões recursais.